Tribunal: TJSP
Processo: 1500490-38.2024.8.26.0573
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Agravo Regimental em Apelação Criminal. Insurgência contra v. Acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e manteve inalterada a r. sentença condenatória. Inadequação da via eleita. Insurgência que pretende rediscutir matéria analisada no V. Acordão. Cabimento do agravo interno apenas para impugnar decisões monocráticas. Julgamento colegiado que não é passível de reforma pela via

Ementa:
Agravo Regimental em Apelação Criminal. Insurgência contra v. Acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e manteve inalterada a r. sentença condenatória. Inadequação da via eleita. Insurgência que pretende rediscutir matéria analisada no V. Acordão. Cabimento do agravo interno apenas para impugnar decisões monocráticas. Julgamento colegiado que não é passível de reforma pela via regimental. Recurso não conhecido.